Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-79.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora Eliane Tartaglia, referente a contrato de financiamento com alienação

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora Eliane Tartaglia, referente a contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial enviada para constituição em mora da devedora, considerando que foi enviada para endereço diverso do constante no contrato.
III. Razões de Decidir
3. A sentença de primeiro grau fundamentou a extinção do processo na ausência de comprovação da constituição em mora, conforme exigido pela Súmula no 72 do STJ e pelo Tema Repetitivo no 1132 do STJ, que dispensa a prova de recebimento da notificação, mas exige que seja enviada ao endereço contratual.
4. O acórdão confirmou a sentença, destacando que a notificação foi enviada para endereço distinto do contrato, não havendo comprovação de mudança de domicílio da devedora, o que inviabiliza a constituição em mora e, consequentemente, a ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial para constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato, sendo inválida se enviada a endereço diverso. 2. A ausência de notificação válida impede a constituição em mora e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, IV;
Decreto-Lei 911/69, art. 3o;
Lei no 13.043/2014;
Súmula no 72 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 2051261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 17.04.2023;
TJSP, Apelação Cível 1004342-33.2019.8.26.0079, Rel. Artur Marques, 35a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2020;
TJSP, Apelação Cível 1007878-53.2023.8.26.0001, Rel. Dimas Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2024;
TJSP, Apelação Cível 1000318-13.2023.8.26.0146, Rel. Mary Grün, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024;
TJSP, Apelação Cível 1017465-86.2023.8.26.0361, Rel. Lidia Conceição, 36a Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2204642-95.2023.8.26.0000, Rel. Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023.